Tribunal: TJDFT
Processo: 0706280-56.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO FORMAL. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 421 do Código Civil consagra o princípio da liberdade contratual: "A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.”
2. Paralelamente, o art. 107 estabelece o princípio da liberdade das formas e reforça a importância aa autonomia da vontade para delinear - formalmente - os negócios jurídicos. Em outros termos, as partes contratantes podem escolher a forma que melhor lhes convier para expressar sua vontade e constituir suas relações contratuais, seja por escrito, oralmente ou por qualquer outro meio, salvo as exceções legais.
3. Ou seja, as partes contratantes podem escolher a forma que melhor lhes convier para expressar sua vontade e constituir suas relações contratuais, seja por escrito, oralmente ou por qualquer outro meio, salvo as exceções legais.
4. No caso, as partes realizaram contrato verbal de prestação de serviços, no qual a parte autora ficou responsável pela execução de serviços de pintura em edifício que funciona agência bancária.
5. Os documentos demonstram a medição as áreas nas quais foi realizado o serviço de pintura. Indicam que o objeto do serviço é a pintura da fachada e acabamentos internos do edifício, com data de início e prazo final para realização. Os detalhes do serviço estão bem discriminados e constam as assinaturas do apelado como contratado e de arquiteta como profissional técnica responsável pela obra e representante da apelante.
6. A ausência de instrumento contratual formal não afasta a cobrança do pagamento pelo serviço prestado, tampouco indica que a prestação do serviço não ocorreu.
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.